Tribunal: TJDFT
Processo: 0003603-50.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta pelos réus e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pelos crimes tipificados nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV e 180, §1o, do Código Penal.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado e de receptação, a condenação dos acusados pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
3. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser observado o limite de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se o réu é reincidente e possui em seu desfavor apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como a pena aplicada é inferior a 04 anos.
5. Apelação dos Réus desprovida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.